Tribunal: TJDFT
Processo: 0729537-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SIMPLES PETIÇÃO. VALOR DEVIDO. EXCESSO. PRONTA CORREÇÃO PELO CREDOR. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios).
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação do devedor aos cálculos apresentados pelo exequente, recebeu a sua exceção de pré-executividade como simples petição e deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios por considerar que houve simples correção do valor devido, além de não ficar configurada má-fé do credor ao apresentar a primeira planilha.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se o Juízo de Primeiro Grau incorreu em error in judicando ao receber a exceção de pré-executividade como simples petição e (ii) se a correção da planilha do débito pelo exequente, após a alegação de excesso pelo devedor, enseja a sua condenação nos ônus da sucumbência pelo valor decotado do cálculo.
III – Razões de decidir
4. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, aferíveis de plano, e relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais que, se acolhidas, ocasionam a nulidade da execução e sua consequente extinção, art. 803, parágrafo único, do CPC.
5. A decisão agravada, ao receber a exceção de pré-executividade do devedor como simples petição para correção de erro de cálculo não incorreu em error in judicando, pois não se alegou questão de ordem pública que poderia ensejar a extinção da execução, caso acolhida.
6. Diante da pronta correção dos cálculos pelo credor, em atendimento à manifestação do executado, bem como não evidenciada má-fé de sua parte na apresentação da primeira planilha que instruiu a execução, não se justifica a condenação nos ônus da sucumbência.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.